Tribunal: TJSP
Processo: 1013655-28.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Estaduais
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Isenção de IPVA - Frota de ônibus utilizados exclusivamente na prestação de serviço de transporte público – Lei no 13.296/08 – A isenção deve ser concedida mesmo que o requerimento tenha sido feito após o fato gerador do tributo ou com erros formais por terem sido os pedidos elaborados em autos físicos, quando deveriam ser em autos eletrônicos – Ato administrativo como mera

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Isenção de IPVA - Frota de ônibus utilizados exclusivamente na prestação de serviço de transporte público – Lei no 13.296/08 – A isenção deve ser concedida mesmo que o requerimento tenha sido feito após o fato gerador do tributo ou com erros formais por terem sido os pedidos elaborados em autos físicos, quando deveriam ser em autos eletrônicos – Ato administrativo como mera formalidade vez que o pleito decorre da lei – O direito à isenção é subordinado ao preenchimento de requisitos legais – Ato administrativo vinculado – Recurso provido.